Tribunal: TJBA
Processo: 0303575-08.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303575-08.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEJANIRA CARNEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): EPIFANIO DIAS FILHO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM SENTIDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS PARÂMETROS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DAS CONTRAPRESTAÇÕES. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato proposta por consumidora em face de instituição financeira, na qual se pretendia a revisão de cláusulas de contrato de arrendamento mercantil, sob alegação de abusividade decorrente da cobrança de juros excessivos e capitalização indevida, bem como ausência de possibilidade de discussão prévia das cláusulas contratuais e de entrega de cópia do instrumento firmado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se as contraprestações previstas em contrato de arrendamento mercantil podem ser analisadas sob os mesmos parâmetros aplicáveis aos contratos de financiamento bancário, especialmente quanto à incidência de juros remuneratórios e capitalização de juros; (ii) estabelecer se foram demonstradas, de forma concreta, cláusulas contratuais abusivas aptas a justificar a revisão judicial do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arrendamento mercantil constitui modalidade contratual típica do sistema financeiro, regulada pela Lei nº 6.099/74, cuja estrutura jurídica se distingue dos contratos de mútuo ou financiamento bancário, pois envolve a aquisição de bem pelo arrendador e sua disponibilização ao arrendatário mediante pagamento de contraprestações periódicas, com opção de aquisição ao final do contrato. 4. As contraprestações pagas no contrato de leasing não correspondem propriamente a juros incidentes sobre capital mutuado, mas representam remuneração pela utilização do bem, considerando fatores como custo de aquisição, depreciação, risco econômico, custos operacionais e valor residual garantido. 5. Em razão dessa natureza jurídica específica, mostra-se inadequada a aplicação automática dos parâmetros de controle típicos dos contratos de financiamento bancário para questionamento de juros remuneratórios ou capitalização de juros em contratos de arrendamento mercantil. 6. Embora seja possível o controle judicial de cláusulas abusivas em contratos dessa natureza à luz do Código de Defesa do Consumidor, tal intervenção exige demonstração concreta de vantagem manifestamente excessiva ou de desvantagem exagerada imposta ao consumidor. 7. No caso concreto, a parte autora limitou-se a apresentar alegações genéricas de abusividade, sem produzir prova técnica capaz de demonstrar irregularidade na composição das contraprestações contratuais ou discrepância entre o custo do bem adquirido pela arrendadora e os valores exigidos do arrendatário. 8. O laudo contábil extrajudicial apresentado não se mostra suficiente para infirmar a validade das cláusulas contratuais, por não considerar adequadamente as peculiaridades próprias do contrato de arrendamento mercantil. 9. As razões recursais não enfrentam especificamente o fundamento central da sentença, consistente na natureza jurídica do contrato celebrado, circunstância que fragiliza a impugnação recursal e reforça a manutenção da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O contrato de arrendamento mercantil não se confunde com contrato de financiamento bancário, pois as contraprestações pagas pelo arrendatário correspondem à remuneração pela utilização do bem, e não a juros incidentes sobre capital mutuado. 2. A revisão judicial de contrato de leasing exige demonstração concreta de abusividade ou irregularidade na formação das contraprestações, não sendo suficientes alegações genéricas de cobrança de juros ou capitalização. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0303575-08.2012.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Dejanira Carneiro de Oliveira e, como apelado, o Banco Itaucard S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça